Tribunal: TJBA
Processo: 8072460-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072460-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: WELLINGTON DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminares, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e determinou a realização de perícia técnica em imóvel com alegados vícios de construção, atribuindo à construtora o pagamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (ii) verificar se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do Código Civil); e (iii) aferir se ocorreu a decadência do direito, conforme prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova está corretamente fundamentada na decisão de primeiro grau, que reconheceu a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC, sendo possível identificar claramente os pontos sobre os quais recairá a inversão.

4. Não se aplica à pretensão indenizatória decorrente de vícios ocultos em imóvel o prazo de decadência previsto no art. 26, II, do CDC, pois este dispositivo refere-se apenas às pretensões de substituição do produto, reexecução do serviço ou restituição da quantia paga.

5. Em casos de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de vícios de construção, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 20 e 26, II; CC, arts. 205 e 206, §3º, V; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1854621/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1760003/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021; Súmula nº 194/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072460-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante a

CONSTRUTORA TENDA S/A
e como agravado
WELLINGTON DE JESUS SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça